Tribunal: TJDFT
Processo: 0016680-66.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. COMISSÃO CORRETAGEM. DEVIDA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. CUMULAÇÃO CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. RECURSOS CONHECIDOS. APELO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE. APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóvel, desde que haja a transparência quanto ao valor correspondente ao referido encargo. Entendimento firmado nos REsp 1599511/SP.
1.1. A cláusula contratual é clara quanto à cobrança da comissão de corretagem, estando previsto no contrato especificamente o repasse desta verba; não tendo sido rescindido o contrato, não há que se falar em devolução de valores, já que o serviço foi devidamente prestado.
2. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.
2.1. Os atrasos provocados pelos procedimentos burocráticos inerentes à expedição de documentos perante a administração pública, bem como as chuvas estão inseridos no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento. Precedentes.
3. Apesar do julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, no sistema de recursos repetitivos, entendendo pela possibilidade da inversão da cláusula penal moratória, incabível a aplicação de tal entendimento em razão da peculiaridade dos termos contratuais.
3.1. A cláusula moratória prevista em contrato estabelece a aplicação de multa nos casos de atraso no pagamento de parcelas.
3.2. Soma-se, ainda, o fato de haver pedido de condenação em lucros cessantes, e o Recurso Especial 1.635.428/RS, também julgado no sistema de recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e multa moratória.
4. Os lucros cessantes incidem a partir da data em que se configura a mora até a data da averbação do Habite-se. Precedentes.
5. Aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC como o índice de correção monetária dos valores a serem restituídos ao promitente comprador, por ser o índice que melhor recompõe a desvalorização da moeda. Precedentes.
6. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
7. Apelação interposta pela parte ré conhecida e provida em parte. Decisão reformada. Apelo adesivo conhecido e não provido.